Tribunal: TJES
Processo: 5006225-47.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-47.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006225-47.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
ALICIO LIRIO BISPO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro a nulidade do contrato de empréstimo ora questionado em nome do autor junto ao banco réu, ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Defiro a tutela de urgência para determinar ao requerido que diligencie, imediatamente, junto ao INSS, para desvincular o contrato de empréstimo ora discutido do benefício previdenciário do autor. Condeno o requerido na restituição ao autor da quantia de R$27.692,48, sem prejuízo dos valores descontados no curso do processo (art. 323, CPC), atualizada monetariamente a contar do desconto indevido e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno o réu ao pagamento ao autor do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL, DESTACANDO, EM RESUMO, QUE A PARTE AUTORA FIRMOU, DE FORMA VOLUNTÁRIA, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CONFORME ASSINATURA DIGITAL E
SELFIE
, TENDO RECEBIDO, A TAL TÍTULO, OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. AFIRMA AINDA QUE NÃO HÁ QUALQUER ILÍCITO, TAMPOUCO DANO MORAL.

(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM MARGEM LIVRE DE CONSIGNADO, EM QUE HAVERIA A
SELFIE
DA PARTE AUTORA E A SUA SUPOSTA ASSINATURA DIGITAL, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)